Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DO NOVO GAMA – GOIÁS PARA OBRIGAR O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DE SEUS ÓRGÃOS, A CONTINUAR EFETUANDO FISCALIZAÇÃO ÀS MARGENS DA DF-290 ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO ENTE ESTATAL LOCAL PARA ORDENAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR DE MERCADORIAS NA FAIXA DE DOMÍNIO LOCALIZADA ÀS MARGENS DA DF-290. OMISSÃO ESTATAL. AFASTADA. INGERÊNCIA DO MUNICÍPIO AUTOR SOBRE ATRIBUIÇÕES PERTENCENTES A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. A insatisfação com as atividades do Poder de Polícia exercido pelo Distrito Federal em território distrital, com potenciais danos ao interesse local de município lindeiro, deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, por revolver a qualificação, com base na prova dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Não há perda superveniente do interesse de agir quando pendente celebração de convênio entre os entes federativos para sanar os problemas da região descritos na Inicial.
3. De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, cumpre ao Distrito Federal - inclusive por sua Administração Descentralizada, (...) ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Desse matiz Constitucional deriva o poder de fiscalização do ente estatal local, no exercício do seu Poder de Polícia, para aferir a perfeita conformação das atividades exercidas nas diferentes localidades e segundo a vocação e limitações do lugar, visando assegurar o bem-estar da população.
4. Sentença cominatória contra o Distrito Federal à obrigação de continuar a efetuar fiscalização na faixa de domínio localizada às margens da DF-290 esbarra na discricionariedade atribuída ao Ente Distrital para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, chancelando a ingerência do Município autor sobre atribuições pertencentes a outra unidade da federação, sem que haja, para tanto, fundadas razões.
5. A persistência dos comerciantes, naturalmente, dificulta a atuação do Poder Público, pois, diante da dispersão dos envolvidos, realoca seus recursos em outras localidades, para suprir demandas pontuais referentes ao controle do uso e ocupação do solo urbano. Por razões óbvias, não é possível ao Estado estar prontamente presente em todos os locais para combater os efeitos indesejados de atividades ilícitas, a diminuir, evidentemente, a eficácia e a amplitude do Poder de Polícia. Isso não representa, no entanto, omissão administrativa, mas consequência natural das dificuldades enfrentadas no combate às práticas irregulares dos particulares. Necessário, pois, apenas um padrão relativo de funcionalidade administrativa, nos termos do Princípio do Bom Andamento, de matriz italiana (GIUFFRIDA, Armando. Il “diritto” ad uma buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità. Torino: G. Giappichelli, 2012, pp. 5-6), mas capturado pelo Princípio da Eficiência, da dogmática Constitucional brasileira.
6. A situação tem sido manejada pelo Distrito Federal conforme as demandas concretas da região, não sendo lícito ao Município do Novo Gama – GO intervir no exercício da competência atribuída a outro ente federado, para forçá-lo a atuar de acordo com os seus próprios critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao Princípio do Pacto Federativo.
7. A pretensão de ingerência do Município autor em território alheio fica demonstrada através da impugnação ao ato administrativo precário, unilateral e discricionário exarado pela Administração Regional de Santa Maria, o qual concedeu a ambulantes licença provisória para ocupação do local objeto da demanda.
8. Inexistindo omissão estatal ilegal, entende-se não caber ao Poder Judiciário intervir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração para, no exercício do Poder de Polícia, regular e fiscalizar as atividades desenvolvidas no âmbito do seu território, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.
9. Preliminares de Ausência de Interesse Processual e de Perda Superveniente do Interesse de Agir rejeitadas. Recurso conhecido e provido.